Tribunal: TRF3
Processo: 5000740-52.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
ementar as decisões judiciais, não se prestando à impugnação das razões de decidir do julgado.

3. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

4. Embargos rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000740-52.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: EMPRESA SAO LUIZ VIACAO LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A, ICARO CHRISTIAN GHESSO - SP358736-A, ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000740-52.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: EMPRESA SAO LUIZ VIACAO LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A, ICARO CHRISTIAN GHESSO - SP358736-A, ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração (ID 101922669) opostos por Empresa São Luiz Viação Ltda. em face de v.

Inteiro teor:
154/236)

5000740-52.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 06/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO EXISTENTE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não existindo no acórdão embargado omissão ou contradição a serem sanadas, rejeitam-se os embargos opostos sob tais fundamentos.

2. Os embargos de declaração objetivam complementar as decisões judiciais, não se prestando à impugnação das razões de decidir do julgado.

3. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

4. Embargos rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000740-52.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: EMPRESA SAO LUIZ VIACAO LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A, ICARO CHRISTIAN GHESSO - SP358736-A, ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000740-52.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: EMPRESA SAO LUIZ VIACAO LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A, ICARO CHRISTIAN GHESSO - SP358736-A, ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração (ID 101922669) opostos por Empresa São Luiz Viação Ltda. em face de v. acórdão (ID 99422939) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno.

O v. acórdão foi proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Empresa São Luiz Viação Ltda. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo que, em sede de execução fiscal, condenou a executada ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, em razão de oposição de embargos de declaração protelatórios.

Para melhor compreensão, transcreve-se a ementa do v. acórdão embargado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC.

1. A parte Agravante interpõe agravo de instrumento, irresignada com a r. decisão de fls., que se recusou à devolução de prazo para embargos à execução, bem como aplicou multa protelatório de 1% sobre os embargos de declaração protelatórios.

2. Dispõe o art. 535, I e II, do CPC/73 (atual art. 1022, I e II, do CPC) que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando restar caracterizado, na decisão recorrida, a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual o MM. Juízo deveria ter se pronunciado, não se prestando ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. "Ratifica essa posição da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão prolatado nos EDcl no Ag 1.296.255/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Galloti (DJe 26/09/2013).

3. No caso dos autos, conforme afirmou o MM. Juízo “a quo”, a embargante, inconformada, busca com a oposição dos embargos declaratórios ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

4. Assim, o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração enseja a aplicação de multa à embargante, no importe de 1% sobre o valor da causa, com base no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil (atual art. 1026, do CPC), em caráter meramente pedagógico.

5. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.”

A embargante, em suas razões, alega que o v. acórdão foi omisso, pois não há na fundamentação qualquer menção aos elementos concretos do caso retratado nos autos, de modo que é impossível aferir se de fato houve a efetiva análise e enfrentamento da matéria, tendo em que a parte que sofreu punição decorrente do erro judicial de primeira instância pela oposição de embargos de declaração porque a decisão não havia apreciado a nulidade suscitada anteriormente. Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

Intimada, a parte embargada manifestou-se nos autos (ID 107310639).

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000740-52.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: EMPRESA SAO LUIZ VIACAO LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A, ICARO CHRISTIAN GHESSO - SP358736-A, ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Como é cediço, os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I) ou de omissão (inc. II).

No caso, à evidência, o v. acórdão embargado não se ressente de qualquer desses vícios. Da simples leitura da ementa acima transcrita, verifica-se que o julgado abordou todas as questões debatidas pelas partes e que foram explicitadas no voto condutor.

Conforme o disposto no v. acórdão, dispõe o art. 535, I e II, do CPC/1973 (atual art. 1022, I e II, do CPC) que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando restar caracterizado, na decisão recorrida, a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual o MM. Juízo deveria ter se pronunciado, não se prestando ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. "Ratifica essa posição da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão prolatado nos EDcl no Ag 1.296.255/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Galloti (DJe 26/09/2013).

No caso dos autos, conforme afirmou o MM. Juízo “a quo”, a embargante, inconformada, busca com a oposição dos embargos declaratórios ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

Assim, o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração enseja a aplicação de multa à embargante, no importe de 1% sobre o valor da causa, com base no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil (atual art. 1026, do CPC), em caráter meramente pedagógico.

No que se refere aos dispositivos que se pretende prequestionar, quais sejam, artigos 80, 81 e 489, do CPC; e art. 5o, XXXV e XXXIX, da CF, tais regramentos não restaram violados, sendo inclusive despicienda a manifestação sobre todo o rol, quando a solução dada à controvérsia posta declinou precisamente o direito se que entendeu aplicável à espécie.

No mais, pretende a embargante ou rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos, ou, a título de prequestionamento, que esta E. Corte responda, articuladamente, a quesitos ora formulados.

Ora, desconstituir os fundamentos do acórdão embargado implicaria, “in casu”, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

A respeito, trago à colação aresto citado por Theotônio Negrão em “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Editora Saraiva, 35a ed., 2003, p. 593, “in verbis”:

“Os embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão (Bol AASP 1.536/122).”

Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

Ainda assim, é preciso ressaltar que o v. acórdão embargado abordou todas as questões apontadas pela ora embargante, inexistindo nele, pois, qualquer contradição, obscuridade ou omissão.

Por fim, o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO EXISTENTE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não existindo no acórdão embargado omissão ou contradição a serem sanadas, rejeitam-se os embargos opostos sob tais fundamentos.

2. Os embargos de declaração objetivam complementar as decisões judiciais, não se prestando à impugnação das razões de decidir do julgado.

3. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

4. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.